Tribunal: TJDFT
Processo: 0743998-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL (AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO POR FUNGIBILIDADE). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDA AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs ao agravante o uso de tornozeleira eletrônica por 90 dias, em contexto de medidas protetivas deferidas em favor de E.C.D.O., no âmbito da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O recurso foi recebido como reclamação criminal, à luz do princípio da fungibilidade, em razão da controvérsia jurisprudencial quanto ao meio impugnativo adequado. O recorrente sustenta ausência de intimação prévia, inexistência de descumprimento doloso das medidas, desproporcionalidade e prejuízos à atividade profissional e à subsistência familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo de instrumento pode ser conhecido como reclamação criminal, aplicando-se o princípio da fungibilidade; e (ii) analisar se a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico é proporcional, necessária e devidamente fundamentada, diante da ausência de intimação e de risco concreto à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT admite o uso do princípio da fungibilidade para receber agravo de instrumento como reclamação criminal, quando subsiste dúvida objetiva sobre o recurso cabível contra decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas de urgência (art. 232 do RITJDFT).
4. A Lei Maria da Penha não especifica o recurso cabível contra decisões sobre medidas protetivas, e, diante da lacuna, o recurso interposto dentro do prazo legal da reclamação (cinco dias, art. 233 do RITJDFT) pode ser recebido sob essa forma.
5. A monitoração eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, é medida excepcional e restritiva de liberdade, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da necessidade, sendo aplicável apenas quando comprovada a insuficiência de medidas menos gravosas.
6. No caso concreto, o agravante não havia sido intimado das medidas protetivas quando do alegado descumprimento, fato que inviabiliza a constatação de dolo ou culpa, afastando a urgência e o risco concreto que justificariam o monitoramento.
7. Não há elementos que apontem para a necessidade da tornozeleira, inexistindo fatos contemporâneos que indiquem descumprimento deliberado ou risco iminente de violência, em desconformidade com o art. 282, §5o, do CPP.
8. A jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 179.161/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, DJe 31/08/2023) e do próprio TJDFT (Acórdãos 2001768, 1958599 e outros) estabelece que o monitoramento eletrônico só é cabível diante de elementos concretos de reiteração de conduta ou de ineficácia de outras cautelares.
9. As demais medidas protetivas fixadas — proibição de aproximação, restrição de porte de arma e afastamento da residência da vítima — são suficientes e adequadas à preservação da integridade da ofendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido procedente em parte. Tese de julgamento:
11. O agravo de instrumento interposto contra decisão que defere medidas protetivas pode ser conhecido como reclamação criminal, com base no princípio da fungibilidade, ante a divergência jurisprudencial e a ausência de previsão legal específica.
12. A imposição de monitoramento eletrônico, como medida cautelar de urgência, exige fundamentação concreta e demonstração de risco efetivo à vítima, sendo incabível quando não há intimação prévia do ofensor nem descumprimento doloso de medidas protetivas.
13. Medidas protetivas menos gravosas, quando suficientes à preservação da integridade da vítima, tornam desnecessária a restrição de liberdade por meio de tornozeleira eletrônica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 282, §5o, e 319, IX; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, 20 e 22; RITJDFT, arts. 232 e 233. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 179.161/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 28/08/2023, DJe 31/08/2023; TJDFT, Acórdão no 2001768, Rel. Des. Nilsoni Custodio, 3a Turma Criminal, j. 22/05/2025, DJe 13/06/2025; TJDFT, Acórdão no 1958599, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe 05/02/2025.